Tribunal: TJES
Processo: 5039982-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039982-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE LIRA DA COSTA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 14732716) opostos contra decisão colegiada desta Turma Recursal (ID nº 14562669), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão , porquanto deixou de enfrentar a tese central do recurso, qual seja, a de que o atraso de voo superior a quatro horas gera dano moral presumido
(in re ipsa
), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que o acórdão se limitou a afastar o dano moral por ausência de comprovação de violação a direito personalíssimo, ignorando o argumento de que a prova do dano seria desnecessária diante da magnitude do atraso, o que, em tese, infirmaria a conclusão do julgado, em violação aos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4.Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado. Com efeito, a decisão colegiada expressamente reconheceu o atraso de aproximadamente 5 horas , mas adotou a tese jurídica de que tal fato, por si só, não configura dano moral indenizável, exigindo a demonstração de consequência gravosa ao passageiro, o que não teria ocorrido no caso concreto. Portanto, não houve omissão, mas sim a adoção de entendimento contrário à pretensão da recorrente, o que revela o nítido propósito de reexame da causa.

5. Na conclusão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)